Tribunal: TJMT
Processo: 1008370-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008370-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 006.380.901-05 (PACIENTE), AO JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (IMPETRANTE), VICTOR HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 006.380.901-05 (PACIENTE), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MANOEL LIRA CARVALHO - CPF: 617.690.983-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008370-70.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO CARACTERIZADO ­ – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer das previsões do art. 312 do CPP ou de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A pequena quantidade de droga apreendida [202,7g de maconha] aliada à primariedade e condições pessoais favoráveis, devem ser sopesadas em favor do paciente, que tem um único registro criminal, por receptação, há quase 2 [dois] anos, sem que tenha sido concluído o inquérito policial, tampouco oferecida a denúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008370-70.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de VICTOR HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina.

Sustenta que o paciente foi preso, em flagrante, no dia 29/03/2020, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006], juntamente com CLÁUDIO MANOEL LIRA DE CARVALHO, com aproximadamente 202,7g [duzentos e dois gramas e sete decigramas] de maconha, que declararam ser para consumo próprio.

Narra que a porção de maconha encontrada com ele destinava-se a consumo próprio, pois é usuário de drogas.

Aduz que VICTOR é tecnicamente primário e discorre acerca da pandemia do Coronavírus e a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Pugna pela concessão da ordem, para que seja imediatamente posto em liberdade. Sucessivamente, que a prisão dele seja substituída por cautelares diversas.

A liminar foi parcialmente concedida, substituindo o encarceramento do paciente por cautelares diversas.

Prestadas as informações, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020